Tribunal: TJDFT
Processo: 0719882-96.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ART. 400 DO CPC. INAPLICABILIDADE.

I. A presunção de verdade prevista no artigo 400 do Código de Processo Civil não pode ser aplicada no julgamento de ação autônoma de exibição de documentos.

II. Recurso conhecido e parcialmente provido.